Tribunal: TJDFT
Processo: 0004780-81.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicada a pena de 08 (oito) meses de reclusão para o crime de tentativa de estelionato, e considerando que o presente fato foi praticado em 07/01/2009, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, já que transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação anterior à Lei no 12.234/2010.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de tentativa de estelionato, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso VI, todos do Código Penal, com a redação anterior à Lei no 12.234/2010.